Tribunal: TJES
Processo: 0031661-39.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031661-39.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO AVELLAR e outros

APELADO: G 2 CONSTRUTORA LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031661-39.2013.8.08.0035

RECORRENTES:
LUCIANO AVELLAR E MARIA JOSE GONCALVES

ADVOGADOS:
LUCIANO AVELLAR - ES322, ARNON GABRIEL DE LIMA AMORIM - ES30733-A

RECORRIDOS:
G 2 CONSTRUTORA LTDA E PAULO RICARDO VELADA

ADVOGADO: RODOLPHO ZORZANELLI COQUEIRO - ES15040-A

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO V, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
LUCIANO AVELLAR e MARIA JOSE GONCALVES
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, com base no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão dos óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o recurso cabível contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como determinar se a interposição de Agravo Interno na referida hipótese caracteriza erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do Agravo Interno, por força do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, restringe-se às hipóteses em que se nega seguimento ao Recurso Excepcional, na forma do inciso I, alíneas "a" e "b", do referido dispositivo legal.

A decisão que inadmitiu o Recurso Especial fundamentou-se no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e nos óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça.

O recurso a ser desafiado contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, é o Agravo, disciplinado no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

A interposição de Agravo Interno em caso de inadmissão de Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão.

O erro grosseiro inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado.

Recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031661-39.2013.8.08.0035

RECORRENTES:
LUCIANO AVELLAR E MARIA JOSE GONCALVES

ADVOGADOS:
LUCIANO AVELLAR - ES322, ARNON GABRIEL DE LIMA AMORIM - ES30733-A

RECORRIDOS:
G 2 CONSTRUTORA LTDA E PAULO RICARDO VELADA

ADVOGADO: RODOLPHO ZORZANELLI COQUEIRO - ES15040-A

VOTO

LUCIANO AVELLAR e MARIA JOSE GONCALVES

interpuseram
AGRAVO INTERNO
(Id. 9040859), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(Id. 8361130)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id. 5457440)

interposto pelos ora Recorrentes em desfavor de
G 2 CONSTRUTORA LTDA E PAULO RICARDO VELADA
, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão dos óbices das Súmulas 282 e 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal, e da Súmula 07, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Irresignados, os Recorrentes afirmam que:
(I)

“a presente demanda repousa sobre a inequívoca existência de provas nos autos que confirmam a celebração do contrato verbal entre os recorrentes e os recorridos, bem como o pagamento do valor de R$ 50.000,00 efetuado para o início da construção do edifício”
;
(II)

“os autos contam com depoimentos de testemunhas que corroboram a existência do acordo verbal entre os recorrentes e os recorridos e confirmam o pagamento do valor mencionado. Tais testemunhos são elementos de prova robustos que, se devidamente avaliados, demonstram inequivocamente a realização do contrato verbal”;
(III)
“o acórdão recorrido violou expressos dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil, incidindo em graves erros que comprometem a justa solução da lide e desrespeitam princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro”;
(IV)
“cumpre reconhecer a flagrantemente violação ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, o qual determina que "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa fé";
(V)
“há manifesto desrespeito ao art. 371 do Código de Processo Civil, que estabelece: "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento";
(VI)
“ao analisar a relação jurídica entre as partes, deixou de aplicar as normas gerais e os princípios do direito civil, em especial o disposto nos artigos 425, 884 e 885 do Código Civil”.

Sem Contrarrazões,
consoante Certidão de id. 9630574.

A
Decisão
objurgada (id. 8361130) encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO

LUCIANO AVELLAR E MARIA JOSE GONCALVES
interpuseram RECURSO ESPECIAL (id. 5457440), fundado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (id. 4915726) proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível,
cujo
decisum
negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pelos Recorrentes e manteve a SENTENÇA exarada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada em desfavor de G 2 CONSTRUTORA LTDA E PAULO RICARDO VELADA, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESSARCIMENTO DE ENTRADA PARA INÍCIO DAS OBRAS. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Nos termos do inciso I do art. 333 do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito invocado que, na hipótese, consistem no ressarcimento da entrada de R$ 50.000,00 para construção de edifício residencial, cujo produto da venda das unidades seria partilhado, e na caracterização de danos morais.

2) Inexistindo prova segura acerca das condições em que ocorrera o pagamento da quantia transferida a título de entrada e diante da presença de elementos mínimos de que a obra não tenha permanecido dolosamente paralisada, somada às dúvidas sobre a responsabilidade pela desistência do negócio jurídico e o saldo devedor após os gastos efetuados pela construtora, impõe-se a manutenção da sentença objurgada.

3) Recurso desprovido. Honorários majorados para 16% na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

(TJES, 0031661-39.2013.8.08.0035. Relator:
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
. Segunda Câmara Cível. Data do Julgamento: 09/05/2023)

Irresignados, os Recorrentes alegam violaçã
o aos artigos 425, 884 e 885, do Código Civil, além do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimados, os Recorridos deixaram de apresentar Contrarrazões (Certidão - id. 6923173).

Na espécie,
em relação aos
artigos 425, 884 e 885, do Código Civil e ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, os Recorrentes sustentam: (I) “a aplicação das normas gerais e princípios afetos ao direito civil e empresarial é fundamental para o deslinde da controvérsia, conforme reza o artigo 425 do Código Civil, o que não ocorreu” (p. 04); (II) “a infringência do artigo 884 e 885 do Código Civil, em razão do enriquecimento ilícito com a permanência dos valores em conta bancária do recorrido, que deveria ter sido investido no empreendimento, objeto do pactuado” (p. 08); (III) “o art. 489, § 1º, VI, do CPC, foi violado, porque o tribunal “a quo” não seguiu o precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, ao qual tinha o condão de infirmar o acórdão recorrido”. (p.07)

Por sua vez, extrai-se do Voto condutor do Acórdão impugnado a seguinte fundamentação,
in litteris:

Como cediço, nos termos do inciso I do art. 333 do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, é dizer, o ressarcimento da entrada de R$ 50.000,00 e a indenização por danos morais.

Como bem ressaltou o douto magistrado oficiante, os eventos narrados na petição inicial carecem de mínimo lastro probatório capaz de ensejar a procedência dos pedidos.

Embora incontroversa a existência do contrato verbal com o objetivo de construção do edifício Rocha Avellar no terreno dos apelantes, não restaram claras a natureza do negócio e as condições entabuladas.

Se, de um lado, os recorrentes defendem que o pacto era de prestação de serviço de edificação em imóvel próprio, o mesmo e-mail em que o apelante informa a transferência de R$ 15.000,00 contém o seguinte comentário: “Não terei tempo de ir ver as unidades do Safira esta semana, na próxima nos falamos” (fl. 20).

Ora, trata-se justamente do ed. Safira, do qual os recorridos alegam ter sido objeto de permuta a unidade nº 603.

A propósito, em que pese a afirmação de pagamento do valor de R$ 50.000,00 a título de entrada, subsiste apenas a comprovação de duas parcelas de R$ 15.000,00, além de mera menção no aludido e-mail a futuro depósito dos R$ 20.000,00 restantes.

Quanto ao argumento de que teria sido promovida pela empresa tão somente a terraplanagem no local da obra, os recorridos apresentaram recibos de frete, compra de materiais, realização de projetos, aterro, contratação de porteiro, contas de luz e água referentes ao terreno quitadas pela G2 Construtora, a infirmar, de forma indiciária, a narrativa.

As peças corroboraram ainda a necessidade de adequação do projeto.

Igualmente nebuloso se revela o desfecho da relação contratual, pois os apelantes afirmam que a desistência partiu dos recorridos, mas colacionam documento em que admitem ter sido desfeita a parceria por “mútuo consentimento” (fl. 21).

A prova testemunhal pouco esclarece, com relevância apenas para a declaração de Flávio Augusto de Figueiredo, ex-funcionário da construtora, no sentido de que “as obras foram paralisadas em razão da desistência do requerente” e que “a metade do terreno onde seria construído o prédio foi trocado em permuta em um outro imóvel”. (fl. 206), tal como destacado na sentença.

Com efeito, inexistindo prova segura acerca das condições em que ocorrera o pagamento da quantia transferida pelos recorrentes e diante da presença de elementos mínimos de que a obra não tenha permanecido dolosamente paralisada, somada às dúvidas sobre a responsabilidade pela desistência do negócio jurídico e o saldo devedor após os gastos efetuados pela construtora, impõe-se a manutenção do decisum objurgado.

Nesse contexto, verifica-se que os dispositivos apontados como violados não foram objeto de análise pelo Órgão Fracionário, sequer tendo sido opostos Embargos de Declaração pelos Recorrentes com a finalidade de provocar a respectiva manifestação, o que impede a admissão do Apelo Nobre, por ausência de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal, aplicadas por analogia.

Note-se, por oportuno e relevante que, consoante o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre determinada questão, englobando aspectos presentes na tese que embasam o pleito apresentado no recurso especial.

Assim, uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de prequestionamento
.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.940.937/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Com efeito,
“para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais.
É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada
, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
”
(STJ, AgInt no AREsp 1596432/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Ademais, modificar a conclusão adotada pelo Órgão Fracionário quanto a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado pelos Recorrentes, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na presente via, a teor da Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil,
o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

In casu,
os Recorrentes manejaram o presente Recurso de Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial por eles interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante dos óbices
das Súmulas 282 e 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal, e da Súmula 07, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, pronunciamento sujeito a ser desafiado apenas pelo Recurso de Agravo, disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do agravo interno.

Sessão plenário virtual 17-25/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO
CONHECER
do recurso
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de Eminente Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de agravo interno, nos termos do art. 932, III do CPC.